Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública no período posterior à vigência da Lei 11.960/09, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870.947/SE).